Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002857-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENISE CARVALHO RICCI - CPF: 007.030.611-78 (RECORRENTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002857-21.2020.811.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DENISE CARVALHO RICCI

Recorrido(s):

CVC BRASIL S/A

TAM LINHAS AÉREAS

JABIRUS VIAGENS E TURISMO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE COMPRA EM 24 HORAS – AUSÊNCIA DE ESTORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA - INCLUSÃO DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Reclamante efetuou o cancelamento da compra da passagem aérea dentro do prazo de 24 horas, fazendo jus ao estorno do valor pago, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reforma da sentença para inclusão do dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para condenar

a Reclamada ao pagamento de indenização por dano material, sem indenização por danos morais.

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços e ainda majoração do dano material para repetição do indébito.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrido adquiriu em 14/09/2018 passagem aérea, para o trecho de Goiânia e destino a Cuiabá/MT, agendado para o dia 09/01/2019. Porém, logo no dia seguinte, demonstra ter solicitado a alteração da data do voo, ou o cancelamento deste para que fosse feita nova compra, tendo em vista ainda estar no prazo de 24 horas de onde o cancelamento pode ser feito sem ônus.

Assim, diante do pedido de cancelamento feito pelo autor, este não foi reembolsado.

Verifico que
o Autor comprovou que solicitou o cancelamento no dia seguinte à compra e que não foi reembolsado. Assim, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais e danos materiais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

levando em conta o prejuízo material causado sem a devida solução, qual seja, o valor não devolvido da passagem aérea R$ 926,90.

Por fim, não há que se falar em repetição do indébito, pois não se trata de cobrança indevida, apenas de rescisão de contrato, onde não houve a devolução, portanto inaplicável a devolução em dobro, como pretende o autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando as recorridas ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021